Tribunal: STF
Processo: RE 72184
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
VEREADORES. SUBSIDIOS INDEVIDOS.
NÃO ERAM DEVIDOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DE ARARAQUARA, A PARTIR DE
15.03.67, PORQUE ESSE MUNICÍPIO NÃO REUNIA AS CONDIÇÕES DO ART. 16,
PARAGRAFO 2., DA C.F. DE 1967 E, ALÉM DISSO, A MATÉRIA AINDA NÃO
FORA REGULADA PELA LEI COMPLEMENTAR DESSE DISPOSITIVO. AÇÃO
POPULAR PROCEDENTE.